Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0019819-89.2016.8.07.0001 (2016.01.1.070978-3) Apelante : DJACI ALVES FALCÃO NETO Apelada : ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DJACI ALVES FALCÃO NETO, contra a r. sentença de id 14383630, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da rescisão de contrato c/c devolução de valores proposta pela apelada ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME (no de origem 2016.01.1.070978-3), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e, ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados pelo réu/reconvinte/apelante. Nos termos da certidão ao id. 14383650, expedida pela d. Secretaria do Juízo de origem, restou certificado que a r. sentença (embargos de declaração) foi publicada em 28/11/2019. Contudo, a apelação destes autos foi apresentada somente no dia 23/01/2020. Assim, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da eventual intempestividade da apelação, em 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator